Tribunal: TJES
Processo: 5019214-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019214-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: ROSENI MATOS e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPENDENTE QUÍMICO. LAUDO MÉDICO BASEADO EM RELATO DE FAMILIARES. EXAME PRESENCIAL DISPENSADO PELA SITUAÇÃO DE RISCO. PROFISSIONAL NÃO ESPECIALISTA (PSIQUIATRA). IDONEIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a internação compulsória de dependente químico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a validade de laudo médico que atesta a necessidade de internação compulsória, quando elaborado com base em informações de familiares (relato da genitora) e subscrito por médico não especialista, diante da recusa do paciente em submeter-se a exame presencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de laudo médico circunstanciado (art. 6º da Lei nº 10.216/2001) pode ser excepcionalmente flexibilizada quando a própria condição do paciente (dependência química grave, recusa a tratamento, risco a si e a terceiros) inviabiliza a realização de exame presencial.

4. Em tais circunstâncias, o laudo elaborado com base em informações idôneas de familiares, que detalha o quadro de risco, a falha do tratamento ambulatorial e a urgência da medida, é suficiente para a concessão da tutela de urgência, sob pena de esvaziamento da proteção judicial.

5. O laudo subscrito por médico da rede pública de saúde (Médico da Estratégia de Saúde da Família), mesmo que não especialista em psiquiatria, goza de presunção de idoneidade e é válido para fundamentar a decretação da medida, priorizando-se o direito à vida e à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Em casos excepcionais de internação compulsória, a exigência de laudo médico presencial pode ser relativizada, admitindo-se laudo fundamentado em informações de familiares, quando a recusa ou o estado de saúde do paciente inviabiliza o exame direto. 2. O laudo subscrito por médico da rede pública, ainda que não especialista em psiquiatria, é documento idôneo para embasar, em sede de cognição sumária, a determinação da internação compulsória, quando demonstrada a urgência da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/2001, art. 6º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5019214-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
INTERESSADO: ROSENI MATOS
AGRAVADO: RAI MATOS PINTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alfredo Chaves/ES, que, nos autos da Ação de Internação Compulsória deferiu a tutela de urgência para determinar a internação compulsória do paciente em clínica especializada, às expensas do Estado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso, com pedido de efeito suspensivo, alegando, em síntese:
i)
que a decisão não observou os requisitos legais, notadamente a ausência de laudo médico circunstanciado, conforme exigido pelo art. 6º da Lei nº 10.216/2001;
ii)
que o laudo médico apresentado foi elaborado com base unicamente em informações de terceiros (o relato da genitora), sem o exame presencial do paciente;
iii)
que o profissional subscritor do laudo não possui especialidade em psiquiatria, tratando-se de Médico da Estratégia de Saúde da Família; iv) que não foi demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares (tratamento ambulatorial), requisito exigido pela legislação.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, entendo não merecer acolhida a irresignação recursal. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, a controvérsia central reside na validade do laudo médico que embasou a decisão agravada, uma vez que o Agravante (Estado do Espírito Santo) sustenta que o documento foi elaborado sem exame presencial do paciente e por profissional não especialista em psiquiatria.

Embora o laudo médico (datado de 09 de outubro de 2025) tenha sido elaborado a partir de informações prestadas pela genitora, Sra. Roseni Matos, seu conteúdo não permite afastar a verossimilhança das alegações e a urgência da medida. A excepcionalidade da situação justifica a dispensa de um exame presencial, que se mostra inviável justamente pela condição do paciente, que recusa avaliação e tratamento.

O laudo atesta um quadro de extrema gravidade. Descreve o paciente, R. M. P., como usuário de crack, maconha e cocaína desde os 15 anos, com "aumento progressivo nos últimos meses, gerando transtornos sociais, financeiros e em sua saúde". O documento relata "marcantes prejuízos laborais, alterações comportamentais", "não exibe autocontrole sobre o consumo das substâncias citadas", "não demonstra crítica de morbidade" e, inclusive, "comete furtos para sustentar o vício" .

O médico subscritor conclui que há "falha no tratamento ambulatorial e risco a sua integridade física e de terceiros", sugerindo a internação "com urgência para que possa passar pelo processo de desintoxicação e dar início ao tratamento" .

A descrição fática evidencia que o risco à integridade física do paciente e de terceiros não é mera conjectura, mas uma realidade concreta. Exigir um laudo presencial de um paciente nestas condições, que não adere ao tratamento ambulatorial e comete furtos pelo vício, seria impor um requisito de impossível cumprimento, esvaziando a proteção judicial.

Nesse contexto, a decisão do juízo de primeiro grau, ao ponderar o laudo em conjunto com os fatos narrados, aparenta estar em consonância com o princípio da proteção integral à vida e à saúde (art. 196, CF/88).

Quanto à validade do laudo, ainda que não subscrito por médico psiquiatra, prevalece a presunção de idoneidade do profissional de saúde (Médico da Estratégia de Saúde da Família) que teve contato com o caso e atestou a urgência. Em igual sentido, decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Internação Compulsória – Pretensão tendente à reforma da decisão pela qual deferida a antecipação da tutela de urgência para determinar a internação compulsória – Preenchimento dos requisitos legais – Comprovadas a necessidade e a urgência da medida – Presunção de idoneidade do laudo médico, ainda que não emitido por especialista psiquiatra – Desnecessidade de interdição prévia à internação compulsória – Legitimidade ativa da genitora – Filho maior de idade – Inteligência do art. 6º, da Lei n. 10.216/2001 - Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2001810-73.2023.8.26 .0000 Iguape, Relator.: Paulo Cícero Augusto Pereira, Data de Julgamento: 12/06/2023, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/06/2023)

De qualquer sorte, sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou o tratamento com internação, vislumbro muito mais risco ao paciente do que ao Estado, que sofrerá menor impacto da medida, restrito ao aspecto financeiro.

Havendo quadro de dependência química com indicação do tratamento pelo profissional médico, conforme laudo juntado, e evidências de que a dependência coloca em risco a integridade física do paciente e de terceiros, a concessão da medida se impõe.

Portanto, sob qualquer ótica que se analise a irresignação do recorrente, reputo que acertadamente o magistrado aplicou o entendimento jurisprudencial ao caso, devendo prevalecer a conclusão alcançada no primeiro grau, especialmente por verificar que a decisão resta bem fundamentada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.